Tribunal: TJDFT
Processo: 0717565-63.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0717565-63.2020.8.07.0001 APELANTE: G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, SALEEM AHMED ZAHEER, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR, G44 BRASIL SCP APELADO: HAMILTON JOSE VIEIRA DE SOUZA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO O único advogado dos Apelantes peticionou para informar a revogação do mandato na data 4.10.2022 (Id. 40486948). Foi enviada pelas partes notificação ao advogado para formalizar a destituição dos poderes que lhe foram conferidos (Id. 40486949 e Id. 40486950), no entanto, até o momento, nenhum profissional foi constituído. Nos termos do art. 111 do Código de Processo Civil, a parte que revogar o mandato outorgado ao seu advogado constituirá, no mesmo ato, outro profissional para assumir o patrocínio da causa. Não sendo constituído novo procurador no prazo de 15 (quinze) dias, aplica-se o disposto no art. 76, segundo o qual o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício. Ante o exposto, aguarde-se o prazo legal de 15 dias, contados da revogação do mandato (4.10.2022), para a constituição de outro profissional para patrocinar a causa. Escoado o prazo sem manifestação, o processo deverá ser suspenso até que se ultime a intimação pessoal dos apelantes G44 Brasil S.A, G44 Brasil Serviços Administrativos Ltda., G44 Brasil SCP, Saleem Ahmed Zaheer e Joselita de Brito de Escobar para que, no prazo de 5 (cinco) dias, regularizem a representação processual. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 27 de outubro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora